Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704277-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO AGRAVADO: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que, a princípio, a matéria debatida foi enfrentada na Decisão de ID 32608832 - Pág. 205/208, contra a qual, a princípio, não houve interposição de recurso, o que revela possível preclusão do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator